Tribunal: TJES
Processo: 5003055-66.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003055-66.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC e outros
RECORRIDO: ANDREA ALMEIDA MARTINS e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA AS AUTORAS, EM SÍNTESE, TEREM ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS JUNTO A RÉ, PARTINDO DO CANADÁ COM DESTINO A VITÓRIA COM EMBARQUE NO DIA 02/01/2018, COM CONEXÃO EM ATLANTA E RIO DE JANEIRO. ENTRETANTO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO VOO DA AERONAVE EM ATLANTA, AS REQUERENTES SOMENTE EMBARCARAM ÀS 06H30M DO DIA SEGUINTE, TENDO ESSE VOO TAMBÉM ATRASADO E SÓ PARTINDO ÀS 08H00. NARRA QUE DIANTE DOS FATOS, PERDERAM, ASSIM, A CONEXÃO, SENDO ACOMODADAS NO PRÓXIMO VOO DISPONÍVEL COM DESTINO A VITÓRIA, CONTUDO, ESTE TAMBÉM SOFREU ATRASO DEVIDO A FORTES CHUVAS NO RIO DE JANEIRO, CHEGANDO EM SEU DESTINO FINAL SOMENTE ÀS 11H30M DO DIA 04/01/2018. PRETENDE, A CONDENAÇÃO DAS RÉS À COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
(2). ANTÍTESE. (2.1)
A PRIMEIRA EMPRESA-RÉ, DELTA AIR LINES, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(2.2).
A SEGUNDA RÉ, GOL LINHAS AÉREAS S/A, REQUER QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ - DELTA AIR LINES INC.
REQUER SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA A QUO.
(4.1). RECURSO DA PARTE RÉ - GOL LINHAS AÉREAS S.A.
REQUER QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA, PARA QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS TODOS IMPROCEDENTES, EXTINGUINDO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
(5).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS RECORRENTES SUPRAMENCIONADOS E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE AS RECORRENTES DEVEM SER CONDENADAS EM DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE VOO QUE ENSEJOU NA IMPOSSIBILIDADE DAS AUTORAS, ORA RECORRIDAS, EM EMBARCAREM EM CONEXÃO EM ATLANTA, NOS EUA E POSTERIORMENTE DO RIO DE JANEIRO PARA VITÓRIA. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE AS RECORRIDAS ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS QUE CONTEMPLAVAM O ITINERÁRIO SAINDO DE VANCOUVER NO DIA 02/01/2018 ÀS 13:20 HORAS, COM CHEGADA EM ATLANTA, NOS EUA, ÀS 21:16 HORAS, PRIMEIRA CONEXÃO, COM PREVISÃO DE SAÍDA ÀS 22:25 HORAS PARA VOO COM POUSO PREVISTO PARA ÀS 10:55 DO DIA 03/01/2018 NO AEROPORTO GALEÃO NO RIO DE JANEIRO, OUTRA CONEXÃO, COM VOO MARCADO PARA VITÓRIA, ÀS 17:05 HORAS, COM CHEGADA ÀS 18:15 HORAS, TODAVIA, EM VIRTUDE DO ATRASO DO VOO DE ORIGEM, AS AUTORAS FORAM IMPOSSIBILITADAS DE EMBARCAREM NA PRIMEIRA E SEGUNDA CONEXÃO, O QUE DEVERAS ATRASOU EM UM DIA A CHEGADA AO DESTINO FINAL.

POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DO RECORRIDO NUM VOO EM QUE ELE PUDESSE CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO DO VOO CAPAZ DE JUSTIFICAR O ATRASO. ORA, AFIRMA EM SUAS RAZÕES QUE OCORREU UM PROBLEMA TÉCNICA NA AERONAVA, MAS NÃO FAZ PROVA NENHUMA NESTE SENTIDO OU QUE TENHA DISPONIBILIZADO OUTRO VOO PARA CUMPRIMENTO DO ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONTRATADO, O MESMO COM RELAÇÃO À CONEXÃO DO RIO DE JANEIRO PARA VITÓRIA, COMPROVANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAS EMPRESAS REQUERIDAS. ASSIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. NO CASO VERTENTE, AS AUTORAS DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA REALOCAR OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, MAS NÃO O FIZERAM, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTORA, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONSIDERANDO A PROCEDÊNCIA PARCIAL, DEIXO DE CONDENAR EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)